Tribunal: TJPA
Processo: 0802020-90.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802020-90.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MATHEUS DE ARAUJO BRITO

AUTORIDADE COATORA: CLÁUDIA FERREIRA LAPENDA FIGUEIRÔA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental que objetiva o processamento de
habeas corpus
não conhecido sob o fundamento de instrução deficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se é possível o não conhecimento de ação mandamental mediante julgamento monocrático; e (ii) avaliar se a juntada posterior de documentos pode suprir a instrução deficiente da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático do
habeas corpus
é permitido quando a impetração for manifestamente inadmissível, prejudicada ou estiver fundamentada em súmula ou jurisprudência dominante, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

O habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, não sendo possível a dilação probatória na via estreita do
writ
, de modo que a juntada posterior de documentos para suprir a deficiência de instrução constitui inovação recursal inadmissível em sede de agravo regimental, consoante jurisprudência iterativa do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus pode ser julgado monocraticamente se for manifestamente inadmissível, prejudicado ou baseado em jurisprudência consolidada. 2. A impetração exige prova pré-constituída, sendo inadmissível a juntada posterior de documentos para suprir a deficiência da instrução em sede de agravo regimental”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 663.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 802.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023; STF, AgRg no HC n. 198.080/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.05.2021; STF, AgRg no HC n. 214.755/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STF, AgRg no HC n. 244.276/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo regimental

interposto por JOSÉ MATHEUS DE ARAÚJO BRITO em face de decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu de habeas corpus por instrução deficitária (ID 24763700).

Neste regimental, o recorrente argumenta a impossibilidade de indeferimento monocrático da impetração diante da vedação contida no art. 663 do CPP, e o suprimento da deficiência de instrução que motivou o não conhecimento do
writ
, pela juntada superveniente da íntegra do processo originário.

Por derradeiro, requer o provimento do agravo regimental, a fim de seja conhecida e processada a ação mandamental.

Por manter a decisão agravada, trago o feito à julgamento do colegiado, nos moldes do art. 266, § 2º, do RI-TJPA.

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso de agravo regimental não comporta provimento.

No que concerne à aduzida usurpação de competência do órgão colegiado no caso de decisão unipessoal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante”, porquanto “a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade” (
AgRg no HC n. 802.688/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023).

Por outro lado, consigno que a impetração deixou de ser conhecida em virtude da deficiência de instrução, pois não foi colacionado cópia integral do processo originário, inviabilizando a escorreita aferição da ilegalidade apontada por ausência dos documentos indispensáveis à plena compreensão da matéria vertida no
writ
, conforme clarificado na decisão agravada, transcrita a seguir:

“A impetração aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de omissão na decisão de pedido formulado nos autos da ação penal subjacente, requerendo liminarmente que seja determinado ao juízo impetrado que aprecie o pleito de exibição das imagens das câmeras de segurança, a fim de evitar comprometimento a defesa do paciente.

Não obstante, inviável o conhecimento da impetração por deficiência de instrução, porquanto não foi juntado a íntegra dos autos de origem ou documentação comprobatória da omissão do juízo de primeiro grau em decidir o pedido da defesa, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal.

Como é cediço, a natureza urgente da ação constitucional de
habeas corpus
não comporta dilação probatória e, por via de consequência, exige prova pré-constituída das alegações, que devem subsidiar, de pronto, a pretensão aduzida na impetração.

Nesse compasso, os Tribunais Superiores possuem farta jurisprudência no sentido de que “a deficiência na instrução do
habeas corpus
, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, implica o não conhecimento do
writ
” (STF, AgRg no HC 197.833, Rel. Min. Luiz Fux), sendo "cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ, AgRg no HC 725.502/TO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Sob tal premissa, também “não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo” (STF, ED no HC 138.443, relator Min. Ricardo Lewandowski), donde se conclui que “a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem” (STJ, RHC 122.600/RS, relator Min. Jorge Mussi), sendo “inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir” (STF, AgRg no HC 182.998/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).

Ante o exposto, considerando a instrução deficitária do
mandamus
, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (ID 24763700)

Como se observa, a decisão impugnada está alinhada à diretriz jurisprudencial pacificada na Suprema Corte segundo a qual “a instrução deficitária do
habeas corpus
inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante” (STF,
AgRg no HC 198.080/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.05.2021).

Outrossim, ainda de acordo com a jurisprudência iterativa do Pretório Excelso, “a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída”, sendo que “a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental” (STF,
AgRg no HC 244.276/SP
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024. No mesmo sentido: STF,
AgRg no HC n. 214.755/SP
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023).

Destarte, não merece reparo a decisão recorrida que reconheceu a inviabilidade de conhecimento do
habeas corpus
por instrução deficitária, a qual deve ser mantida em sua integralidade por ausência de ilegalidade manifesta, máxime porque a juntada tardia de documentos constitui inovação recursal, insuscetível de exame neste momento processual.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2025